Tribunal: TJBA
Processo: 8041842-66.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041842-66.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EVANDRO SANTOS DIAS

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO DE SOUZA PEREIRA

AGRAVADO: HDI SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
MARCOS CIBISCHINI DO AMARAL VASCONCELLOS, DANIEL GATZK DE ARRUDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. RECEBIMENTO DE CARTA CITATÓRIA POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. SENTENÇA PROFERIDA À REVELIA. CITAÇÃO INVÁLIDA. ATOS SUBSEQUENTES ANULADOS. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Evandro Santos Dias contra decisão proferida nos autos da ação regressiva n. 8030166-60.2020.8.05.0001, promovida por HDI Seguros S.A., que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. O agravante sustenta a nulidade da citação realizada na fase de conhecimento, sob alegação de que o aviso de recebimento foi assinado por terceiro sem vínculo com a parte, e aponta ainda a ausência da juntada da sentença exequenda. Postula o reconhecimento da nulidade da citação e dos atos subsequentes, inclusive da sentença que o declarou revel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação realizada por meio de carta registrada, com aviso de recebimento assinado por terceiro estranho à lide, é válida; e (ii) estabelecer se a ausência de citação válida implica a nulidade da sentença proferida à revelia e dos atos subsequentes no cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, devendo ser realizada pessoalmente ao réu, nos termos dos arts. 238, 242 e 248, § 1º, do CPC.

O aviso de recebimento juntado aos autos foi assinado por pessoa diversa do réu, sem comprovação de vínculo com este, o que gera presunção de nulidade da citação, conforme dispõe a Súmula 429 do STJ.

A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que, na citação de pessoa física, a entrega da correspondência deve ocorrer diretamente ao destinatário, sendo inválido o ato praticado por meio de terceiro estranho à relação jurídica processual.

O comparecimento do réu na fase de cumprimento de sentença não supre a ausência de citação válida na fase de conhecimento, tampouco demonstra que o autor teve conhecimento oportuno para apresentar defesa nos autos.

Diante da ausência de citação válida, é necessária a anulação da sentença e dos atos posteriores, com o retorno dos autos à origem para reabertura do prazo de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041842-66.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante EVANDRO SANTOS DIAS e como Agravado HDI SEGUROS S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça